Tribunal: TJSP
Processo: 1500901-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Réus que invadiram estabelecimento comercial, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentando subtração que foi frustrada pela intervenção de policiais. Penas. Redução necessária, inclusive com aplicação do privilégio para o réu Geovane. Manutenção do regime inicial fechado bem justificada para o multirreincidente Weslley. Parcial provimento do

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Réus que invadiram estabelecimento comercial, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentando subtração que foi frustrada pela intervenção de policiais. Penas. Redução necessária, inclusive com aplicação do privilégio para o réu Geovane. Manutenção do regime inicial fechado bem justificada para o multirreincidente Weslley. Parcial provimento do recurso.